Tribunal: TJPA
Processo: 0806639-39.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10483 - Servidão
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806639-39.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: JOSE RODRIGUES GUIMARAES, JOANA MACIEL GUIMARAES

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

Embargos de Declaração nO AGRAVO DE INSTRUMENTO
. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO IMPUGNADO. NÃO CONFIGURAÇÃO DESSE VÍCIO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração opostos e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Rosileide Maria da Costa Cunha (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, 18 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Embargos de Declaração nO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VALE S/A
e Outros
contra o acórdão constante do id. 15150313, por meio do qual foi negado provimento ao recurso de agravo de instrumento intentado pelos ora embargados, cuja ementa foi lavrada nestes termos, “verbis”:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE SERVIDÃO MINERÁRIA. IMPUGNAÇÃO POR EXCESSO DE EXECUÇÃO. DECISÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU REJEITANDO A IMPUGNAÇÃO. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DO ART. 525, § 4º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em suas razões (id. 15346270), o embargante sustenta, em resumo, a existência de contradição no julgado impugnado, pois entende que não é o caso de rejeição liminar da impugnação, tendo em vista que o art. 525, § 4º, do CPC se reporta a “...não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo...”, não havendo menção, portanto, a demonstrativo não detalhado.

Explica que, com isso, apresentar o demonstrativo sem detalhamento não significa “não apresentar”, de modo que, no caso, deveria ter sido oportunizada a emenda ou complemento da petição da embargante, conforme art. 321 do CPC e entendimento, inclusive, de outros Tribunais.

Requer, assim, o provimento do recurso, a fim de ser sanada a sobredita contradição, retornando os autos à origem, oportunizando-se a emenda do demonstrativo de cálculo.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão constante do id. 15600008.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento no plenário virtual (id. 15798060).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o presente recurso de embargos de declaração, passando a apreciá-lo.

Pelo que se observa das ilações recursais, a parte embargante insurge-se contra acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, alegando a existência de contradição no referido julgado.

No caso concreto, a contradição alegada parte do pressuposto de que a ausência de demonstrativo de cálculo detalhado não implica em rejeição liminar da impugnação, devendo, nesse caso, ser oportunizado o saneamento do aludido vício.

Entretanto, o fundamento aduzido pela embargante não poderá prosperar, considerando-se constituir requisito imprescindível a apresentação da memória discriminada do cálculo nos embargos à execução, sob pena de sua rejeição liminar, conforme restou assentado na decisão guerreada e muito bem pontua a jurisprudência a seguir reportada:

EMENTA: APELAÇÃO - EMBARGOS DO DEVEDOR -
EXCESSO DE EXECUÇÃO - IMPRESCINDIBILIDADE DE INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO E DA MEMÓRIA DE CÁLCULO
- JUROS DE MORA - TERMO INICIAL.
O excesso de execução alegado em embargos do devedor somente é suscetível de cognição mediante a indicação do valor que o devedor entende devido, bem como da respectiva memória de cálculo.
Os juros de mora correm automaticamente a partir do vencimento, em se tratando de obrigação positiva e líquida com termo certo.

(TJ-MG - AC: 10024150977296001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 27/11/2018, Data de Publicação: 13/12/2018) (grifei)

EMENTA: APELAÇÃO - EMBARGOS DO DEVEDOR - MOTIVAÇÃO RECURSAL - NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA - COMBATE DIRETO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO -
EXCESSO DE EXECUÇÃO
-
IMPRESCINDIBILIDADE DE INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO E DA MEMÓRIA DE CÁLCULO
- DUPLICATA VIRTUAL - TÍTULO EXECUTIVO - REQUISITOS LEGAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MORA DO DEVEDOR - PREVISÃO CONTRATUAL - LICITUDE - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - VENCIMENTO DO TÍTULO. Consiste em pressuposto de admissibilidade a motivação do recurso, sendo imprescindível que este contenha a impugnação específica da decisão hostilizada, sendo apresentados errors in procedendo ou in iudicando, bem como os fundamentos de fato e de direito com a qual o recorrente sustenta sua insurgência contra o ato judicial proferido.
O excesso de execução alegado em embargos do devedor somente é suscetível de cognição mediante a indicação do valor que o devedor entende devido, bem como da respectiva memória de cálculo.
A duplicata virtual consiste em título hábil a embasar execução, devendo, para tal desiderato, o processo ser instruído com o instrumento de protesto por indicação do título, acompanhado de documento comprobatório de entrega das mercadorias. Lícita a convenção de honorários advocatícios para o caso de mora do devedor, conforme expressa previsão legal. Os juros de mora correm automaticamente a partir do vencimento, em se tratando de obrigação positiva e líquida com termo certo. A correção monetária deve incidir desde o vencimento do título, sob pena de não implementar a real preservação do valor da moeda.

(TJ-MG - AC: 10024141933127001 Belo Horizonte, Relator: Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 15/06/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2021) (grifei)

Nesse sentido, não estando presentes nenhuma das hipóteses autorizativas de manejo dos embargos de declaração, presentes no art. 1.022 do CPC, os termos do acórdão embargado devem ser mantidos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de embargos de declaração.

É o voto.

Alerto que a interposição de recurso sem fundamentação jurídica pode configurar ato protelatório, com aplicação de pena de litigância de má-fé (art. 80, VII e art. 81, do CPC).

Belém/PA, 18 de dezembro de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 18/12/2023